Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral) o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
II. Apelação conhecida em parte e provida.